Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-41.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019715-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEMA DE ARRUDA AMARAL - CPF: 171.699.331-87 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1019715-41.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Edema de Arruda Amaral.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 e LEI 13.172/2015

– OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para empréstimos consignados, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1019715-41.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Edema de Arruda Amaral.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edema de Arruda Amaral
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais e materiais, movida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta que o banco recorrido fazia a retenção de mais de 30% de seu salário, considerando os empréstimos pessoais e consignados e somente cessaram após a parte recorrente fazer uma nova renegociação, conforme documentação juntada aos autos, de modo que a recorrida deve ser condenada em danos morais conforme fundamentado na exordial. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 165620690), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1019715-41.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Edema de Arruda Amaral.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edema de Arruda Amaral
ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais e materiais, movida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
., aduzindo que é pensionista e realizou com o requerido um contrato de empréstimo consignado e outros três contratos que seguem descontados em sua conta corrente. Entretanto, no mês de maio/2019 teve o seu salário retido integralmente pelo banco requerido, o que a motivou a pleitear em sede de tutela antecipada a suspensão de tais descontos com a devolução integral dos valores ou a sua limitação em 30% de sua remuneração líquida.

Aduziu que encontra-se em situação financeira muito difícil, pois a mesma não possui outra fonte de rendimento, estando com diversas contas em atraso e que os referidos empréstimos consignados acabaram por reter a integralidade de sua remuneração.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os empréstimos não ultrapassaram a margem consignável de 30% (trinta por cento) para consignados em folha, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 165620680).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso o fato da
recorrente ser servidora pública estadual (id. 165620672), não havendo dúvida quanto a aplicabilidade do Decreto n. 3.008/2010 referente a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, segundo dispõe o art. 9º do referido decreto
, in verbis
:

“Art. 9º.
As consignações facultativas em folha de pagamento
, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses,
terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento)
;”
(negritei).

Vale ressaltar que, para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na Lei 13.172/2015, por aplicação do princípio
tempus regit actum
, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na Lei 13.172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos.

À vista disso, observa-se do dispositivo legal que o limite máximo para as consignações em folha de pagamento é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, em razão do salário constituir verba alimentícia da servidora, da qual necessita indubitavelmente para a subsistência.

Assim, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias ocorram em patamares capazes de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia da servidora, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual n. 3.008/2010, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Todavia,
in casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pela própria autora, verifica-se que os descontos efetuados pelas instituições financeiras não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Digo isso porque o rendimento líquido da recorrente, mesmo após o desconto da parcela do empréstimo, é de R$ 1.444,37 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme documento de id. 165620672 - Pág. 5, de modo que a sua margem consignável para empréstimo com débito em folha é de R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais).

Sendo assim, basta um simples cálculo aritmético dos descontos consignados em folha, referente aos empréstimos, para chegar no montante exato de R$ 359,59 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Portanto, a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada a sua remuneração, não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em Decreto Estadual estabeleça limite diverso.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023